Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-20.2015.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003054-20.2015.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada SORAIA OLIVEIRA LEDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, rejeitaram os embargos de declaração, vencido
o 3o Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20278
Embargos de declaração no 1003054-20.2015.8.26.0587/50000
Comarca: São Sebastião
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado (a): Soraia Oliveira Ledo (Justiça gratuita)
Juiz (a): André Quintela Alves Rodrigues
Embargos de declaração. Contratos bancarios. Acórdão embargado
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou
obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A
contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo ora embargante.
Sustenta o embargante que não há em que se falar em apresentação
de extratos, posto que se trata de credito renovação, ou seja, há liberação de valores na conta do
cliente, tendo em vista que ocorreu a renovação de pagamento de crédito em algum momento.
Diz que há prova nos autos de que houve a renovação do crédito, havendo várias amortizações
dessa operação. Afirma que os ônus sucumbências deveriam ser suportados pela embargada, já
que deu causa ao ajuizamento da ação. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A r. decisão não apresenta nulidade, omissão, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição ou erro material e a pretensão do embargantes é de caráter infringente.
A decisão ora embargada foi assim ementada:
“ApelaçãoApelação. Contratos bancários. Ação de cobrança.
Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das
alegações.
Contrato
de
mútuo.
Não
demonstração
da
disponibilização de valores na conta da ré. Sentença de extinção do
processo sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.”.
A r. decisão recorrida foi clara em explicitar o seu posicionamento, e,
assim, ainda que contrário ao interesse do embargantes, não há qualquer alteração a ser feita,
vez que foram analisadas todas as provas e alegações constantes dos autos entendendo esta
Relatoria pela ausência de prova quanto à disponibilização do crédito do contrato questionado
na lide, sendo do embargante o ônus probatório com relação a fato constitutivo de seu direito.
Os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar
o entendimento anteriormente adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (AI 793941 AgR-ED / PR, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, j.em 18/12/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (RE 426335 AgR-ED/PR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, j.em 18/12/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REDISCUSSÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
JULGADO
-
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE

NÃO-
OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os
fundamentos da decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na SEC 4933/EX
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j.em 17/10/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem recurso
de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão). Na espécie, à conta dos referidos vícios no
decisum, pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada. Embargos de declaração rejeitados.” ( EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099/RN, Relator Ministro FELIX
FISCHER, j.em 29/08/2012)
Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas. A
utilização dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se
no disposto no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida.
II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos
declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS 18205/SP, Relator Ministro
FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ
DELGADO DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição,
página 699, nota art. 535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003054-20.2015.8.26.0587/50000
Comarca: São Sebastião
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Soraia Oliveira Ledo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15987
Respeitados os entendimentos, divirjo. Acolho os declaratórios
e suprindo omissão dou provimento à apelação do banco, nos termos que segue: Cuida o
contrato a fls. 8/10 de modalidade eletrônica. E conta ainda com assinatura da ré,
Soraia, ato-fato incontroverso por não impugnado. E cuidando de contrato renovação
não há mesmo crédito em conta de algum valor. O negócio jurídico-contratual foi
renovação de empréstimos anteriores, cujo inadimplemento admite a ré, Soraia,
inclusive de que seu nome está negativado por conta de sua mora. A planilha de
evolução da dívida aponta inúmeros pagamentos de parcelas mensais (fls.17/18),
igualmente não impugnados. Nesse contexto, reputo suficientes os documentos
acostados à petição inicial como prova do direito do banco de cobrar o saldo devedor da
renovação eletrônica. E considerando ainda a natureza constitutiva-condenatória de ação
de cobrança, reputo suficientes os documentos apresentados, como acima, e DOU
PROVIMENTO ao recurso do banco, seguindo desconstituída a sentença extintiva, e
julgada procedente a ação, condenada a parte passiva a pagar o débito com atualização
monetária do ajuizamento, e juros de mora de 1% a.m., contados da citação (CC, art.
405), afora os consectários do decaimento.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
13122FD0
6
6
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1314EF9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003054-20.2015.8.26.0587/50000 e o código de confirmação da tabela acima.